Tribunal: STF
Processo: ARE 1552571
Classe: ARE
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CIVIL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO AO ESQUECIMENTO. PROVEDOR DE BUSCA E PESQUISA NA INTERNET. CONTEÚDO OFENSIVO. DESVINCULAÇÃO ENTRE NOME E RESULTADO DE PESQUISA. CABÍVEL. INTERESSE PRIVADO E DECURSO DE TEMPO. CONFIGURADOS. INDICAÇÃO DE URL’S. NECESSÁRIA.



    1. O direito ao esquecimento caracteriza-se pelo direito de o indivíduo não ser lembrado por situações passadas constrangedoras ou vexatórias, ainda que verdadeiras. Doutrina.



    2. Os provedores de busca não podem ser obrigados a monitorar o resultado das pesquisas, de forma a bloquear, previamente, os links que conduzam ao conteúdo infringente. No entanto, podem desindexar nomes de resultados de pesquisa de conteúdos que causem prejuízos a direitos de personalidade, desde que tais conteúdos não guardem relevância para interesse público à informação, seja pelo conteúdo eminentemente privado, seja pelo decurso do tempo. Precedentes do STJ e deste Tribunal.



    3. A Lei 12.965/2014, em seu o art. 19, §1º, prevê que a ordem judicial que determina a retira de conteúdo ofensivo aos direitos de personalidade deve conter “identificação clara e específica do conteúdo apontado como infringente, que permita a localização inequívoca do material”. Deve-se identificar de forma clara e específica as URL’s com conteúdo infringente, de modo a tornar a ordem judicial plenamente exequível.



    4. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que as rés promovam a desvinculação dos nomes dos autores dos resultados de busca que remetam às URL’s de conteúdo ofensivo por eles indicados. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos IV, IX e XIV; 170, parágrafo único; 220, §§ 1º e 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



     



    No caso em comento, ao se realizar pesquisa em nome dos apelados/autores, nos sites da empresas rés, são apresentados resultados de matérias que imputam o envolvimento dos autores em esquemas de corrupção e propina em associação com Agnelo Queiroz, exgovernador do Distrito Federal (ID 20309499 - Pág. 5/10).



    As notícias se originaram de fatos datados nos anos de 2011 e 2012.



    De acordo com os apelados/autores não houve nenhuma denúncia, queixa-crime, representação, processo judicial, administrativo ou qualquer investigação por parte do Ministério Público ou de outro órgão sobre os fatos (ID 20309499 - Pág. 11). Tal alegação não foi objeto de contestação por parte das empresas rés. Logo, configura-se como fato incontroverso, nos termos do 341 do CPC.



    Pois bem.



    Verifico que, a despeito das informações noticiadas estarem vinculados a figura pública de ex-governador do Distrito Federal, não há notícia nos autos de nenhuma condenação com trânsito em julgado ou mesmo ajuizamento de ação em desfavor dos apelados/autores quanto aos fatos a eles imputados pelos sites.



    Por outro lado, a título de exemplo, nota-se a existência de prejuízo para a imagem e a honra de um advogado (primeiro autor) que tenha o seu local de trabalho qualificado como “Casa da Propinália”, e a afirmação de que a sua esposa (segunda autora), empresária, também integraria o esquema de corrupção (ID 20310847 - Pág. 35).



    Entendo que a proteção à imagem e à honra deverá preponderar, a fim de permitir que os apelados/autores sigam suas vidas com razoável tranquilidade, não sendo os fatos noticiados corriqueiramente rememorados e perenizados por sistemas automatizados de busca, seja pela ausência de interesse público - pois ausente comprovação das informações disseminadas -, seja por estarem os fatos superados pelo decurso do tempo, porquanto ocorridos há aproximadamente 8 (oito) anos. 



    Desse modo, mostra-se cabível a ordem de desindexação de conteúdos vinculados aos apelados/autores em resultados de pesquisas feitas nos sites das empresas rés.



    Frisa-se que ninguém ficará impedido de ter o acesso às informações relativas ao tema corrupção no Governo Agnelo, porquanto as fontes permanecerão acessíveis, sem prejuízo à liberdade de expressão, à memória histórica e ao direito à informação. Todavia, tais informações não serão mais atreladas aos nomes dos apelados/autores junto aos provedores de busca.



    Entretanto, observo que a r. sentença, com a devida vênia, contém ordem genérica e imprecisa, quando determina a desindexação dos nomes dos autores de notícias vinculadas a atos de corrupção.



    Por fim, seguindo os ditames da Lei nº 12.965/2014 e da jurisprudência, identificar de forma clara e específica as URL’s com conteúdo infringente, de modo a tornar a ordem judicial plenamente exequível pelas empresas rés.



    Na hipótese, os apelados/autores apresentaram as URL’s atualizadas e compiladas no documento de ID 20310948 - Pág. 11/12. 



    Logo, as empresas rés devem desindexar os nomes dos autores das URL’s indicadas. (...)



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente